Tribunal: TJBA
Processo: 0507957-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507957-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06). APELO DEFENSIVO.

P
EDIDO
DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
I
MPROVIMENTO
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSA APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, A CONDUTA EM TRAZER CONSIGO 33,00 G (TRINTA E TRÊS GRAMAS) DE COCAÍNA, EM 45 (QUARENTA E CINCO) PORÇÕES. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

DOSIMETRIA.
PRETENDIDO
A APLICAÇÃO DO
REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO POR DELITO ANTERIOR AO FATO AQUI APURADO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A
PELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Apelação n.º 0507957-79.2020.8.05.0001 oriundos da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante LUIS ALBERTO OLIVEIRA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo defensivo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora